Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de percentual do salário da devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a penhora salarial deferida comprometerá a subsistência da agravante e de sua família.
III. Razões de decidir
3. A despeito de ausente impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 525, § 11, do CPC, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse. Precedente do STJ.
4. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
5. O exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.230; REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. TJDFT, AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021, DJe 22/10/2021.